Tribunal: TJDFT
Processo: 0719473-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DA SUMULA VINCULANTE N. 10. REJEITADA. MÉRITO. (1) ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA DE ESTUDANTE. INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. VÍNCULO ACADÊMICO. COMPROVAÇÃO. CANCELAMENTO DURANTE O SEMESTRE LETIVO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 6o, § 1o, DA LEI N. 9.870/1999. (2) SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS. EQUIDADE. MAJORAÇÃO. ART. 85, §§ 8o E 8o - A, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. HONORÁRIOS FIXADOS.
1. Não se verifica descumprimento da Súmula Vinculante n. 10, quando o juiz apenas realiza interpretação sistêmica de dispositivo legal, sem afastar a sua incidência ao caso concreto. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do art. 6o, § 1o, da Lei n. 9.870/1999, “o desligamento do aluno por inadimplência somente poderá ocorrer ao final do ano letivo ou, no ensino superior, ao final do semestre letivo quando a instituição adotar o regime didático semestral”.
3. As despesas serão distribuídas proporcionalmente entre as partes se houver sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil.
4. “Para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”, consoante o art. 85, §§ 8o e 8o - A, do CPC, observados os parâmetros do parágrafo segundo deste artigo.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Segundo pedido subsidiário deferido. Sentença reformada em parte, para fixar honorários advocatícios sucumbenciais.